Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-54.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERSEGUIÇÃO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. MERA ALEGAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. CRIMES COMETIDOS NA PRESENÇA DA FILHA MENOR DE IDADE. MANUTENÇÃO. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas, de perseguição e da contravenção de vias de fato, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia não é capaz de ensejar a nulidade da prova, notadamente quando a parte não indicou a etapa de custódia que foi violada, nem apontou de maneira específica os possíveis vícios da prova. O cometimento dos crimes na presença da filha menor de idade autoriza o aumento da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime ou na culpabilidade do réu. .